Tribunal: STF
Processo: HC 242254
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 908.217/RS (e-doc. 7).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (e-doc. 4). Ao interpor recurso em sentido estrito da sentença de pronúncia, pedido de revisão da prisão preventiva foi indeferido (e-doc. 6).  



    3. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ocorrência de constrangimento ilegal na imposição da custódia. Salienta ter sido considerada apenas a gravidade abstrata dos delitos. Aponta excesso de prazo acusatório e ausência de contemporaneidade, considerando estar há quase 5 anos preso sem previsão de julgamento do RESE. Defende a suficiência de medida cautelar diversa. Argue, ainda, o fato de contar com mais de 3 anos para remição da pena, de modo que, sobrevindo eventual condenação, já poderia progredir para regime menos gravoso. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. No mérito, pleiteia a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Relator do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 908.217/RS. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a impossibilidade de conhecer do habeas corpus sem que houvesse o esgotamento da via ordinária, porquanto a impetração se volta contra decisão monocrática do Relator do Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator